Tribunal: TJMT
Processo: 1016187-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016187-57.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (EMBARGADO), JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA (EMBARGADO), ATITUDE MT CONSORCIO LTDA - CNPJ: 08.778.217/0001-39 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DANIEL DE LIMA PASSOS - CPF: 166.526.558-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de vício. Inconformismo com julgamento. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face de acórdão que, ao julgar anterior apelação, acolheu preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença de mérito e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. A embargante alega contradição e omissão, sustentando que a decisão teria antecipado indevidamente o exame de mérito sobre a natureza jurídica do contrato e omitido a necessidade de submeter a questão à instrução processual reaberta.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) contradição, por ter classificado a natureza jurídica do contrato (prestação de serviços), antes do julgamento do mérito; e (
ii
) omissão, por não ter determinado a submissão da referida questão à instrução processual reaberta.

III. Razões de decidir

3.
Não há contradição no acórdão, pois a correta classificação jurídica do contrato foi utilizada como pressuposto lógico para fundamentar a anulação da sentença de primeiro grau, a qual partiu de uma premissa equivocada. A contradição que justifica os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não o mero inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo Tribunal.

4. Não há omissão, pois a própria anulação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória já implicam que o juízo de primeiro grau deverá, após a devida instrução, apreciar as questões de mérito, incluindo a natureza jurídica do contrato.

5. Os embargos de declaração não se prestam a reavaliar o mérito da decisão ou a rediscutir a causa, servindo apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:
"O prévio pronunciamento sobre a natureza jurídica do contrato não configura contradição, quando se tratar de fundamento lógico para o reconhecimento de cerceamento de defesa e para a consequente anulação de sentença. Embargos de Declaração não são meio
adequado
para rediscutir matéria já julgada."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, no bojo de anteriores embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível no 1016187-57.2023.8.11.0041, originária da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

No julgamento da apelação interposta pela ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., esta Corte, por meio do v. acórdão de relatoria do Des. Márcio Aparecido Guedes, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de mérito e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, declarando, por consequência, prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais.

A embargante alega grave contradição e omissão, ao ter o colegiado antecipado indevidamente o exame de mérito sobre a natureza jurídica do contrato (representação comercial ou prestação de serviços), não obstante o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Alega, ainda, que houve omissão quanto à necessidade de submissão da questão relativa à natureza contratual à instrução processual reaberta, em observância aos
arts
. 112 do Código Civil, 357, II, e 1.008 do CPC.

Requer, em síntese, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, afastando-se o pré-julgamento da natureza jurídica do contrato; bem como a determinação para que tal matéria seja analisada apenas pelo juízo de primeiro grau, após a devida instrução.

A embargada, GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., apresentou impugnação aos presentes embargos, alegando que estes são manifestamente incabíveis, porquanto revelam mero inconformismo com o teor do acórdão embargado
.

É o necessário relatório.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão proferido, sob o argumento de que a decisão teria antecipado indevidamente o exame de mérito acerca da natureza jurídica do contrato firmado entre as partes (representação comercial ou prestação de serviços), a despeito de ter sido acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

Todavia, da análise acurada dos autos e do acórdão embargado, não se constata a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, no que toca à alegada contradição, é necessário salientar que o acórdão embargado, ao reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundamentou-se no fato de que o magistrado de origem partira de premissa equivocada ao classificar a relação contratual como de representação comercial, quando, na realidade, os contratos celebrados
tratam-se
de prestação de serviços.

Essa correta qualificação do vínculo jurídico é relevante porque a equivocada aplicação do regime da representação comercial poderia impactar diretamente na análise da rescisão contratual, da existência (ou não) de exclusividade — com reflexos na alegada concorrência desleal — e no cálculo de comissões e eventuais indenizações.

Ademais, a afirmação do juízo singular acerca da suposta exclusividade entre as partes, que serviu de fundamento parcial à decisão de origem, configura ponto controverso intimamente vinculado à natureza jurídica do contrato e que não foi devidamente esclarecido no contexto probatório.

Assim, o acórdão embargado não incorreu em contradição, mas apenas assinalou que a classificação jurídica correta do contrato é pressuposto lógico para o adequado deslinde da lide, o que reforça a necessidade de reabertura da instrução probatória.

Tal consideração, entretanto, não configura contradição interna ao acórdão, mas sim fundamentação necessária para demonstrar o equívoco que maculou a sentença de primeiro grau.

A contradição que justifica embargos de declaração é aquela interna ao julgado
, caracterizada pela
inconciliação
entre suas próprias premissas e conclusões. Não se confunde, portanto, com o mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal.

A propósito, trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o
vol
, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

De igual modo, não há que se falar em omissão. O acórdão enfrentou adequadamente os pontos essenciais ao julgamento, determinando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória, com produção de prova pericial contábil e outras que se mostrem pertinentes.

A referência à natureza jurídica do contrato não esgota o exame do mérito, mas apenas corrige premissa equivocada adotada pelo juízo singular, evitando que tal erro continue a contaminar o deslinde da causa.

A própria determinação de retorno dos autos à origem revela que a instância revisora não esgotou o julgamento da controvérsia, cabendo ao juízo de primeiro grau, após ampla instrução, apreciar todas as teses de mérito -inclusive as atinentes à exclusividade, eventual concorrência desleal e apuração de valores.

Assim, não há falar em omissão quanto à necessidade de que tais matérias sejam submetidas à instrução processual, pois isso já está ínsito na decisão que anulou a sentença e determinou a reabertura da fase instrutória.

Destaca-se que a correta qualificação do contrato como prestação de serviços, e não como representação comercial, é apenas o ponto de partida lógico que fundamentou a nulidade da sentença, sem que isso importe em pré-julgamento da controvérsia.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025